Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-68.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800647-68.2024.8.14.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EMILIA GARCIA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO FINANCEIRO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Maracanã que julgou procedente a ação, declarando nulos os descontos realizados sob a rubrica
Eagle Sociedade de Crédito Direto
, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. é parte legítima para responder pelos descontos efetuados em favor da Eagle Sociedade de Crédito Direto; (ii) verificar a possibilidade de chamamento ao processo da referida empresa; (iii) examinar a regularidade dos descontos e a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); (iv) aferir a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõem a responsabilidade do banco por fraudes ou delitos de terceiros ocorridos em operações bancárias.

4.

O chamamento ao processo da
Eagle Sociedade de Crédito Direto
é descabido, em razão da solidariedade entre os fornecedores e da proteção ao consumidor hipossuficiente, que pode demandar qualquer dos responsáveis.

5.

A ausência de contrato válido ou documento que comprove autorização da consumidora para os débitos em sua conta configura falha na prestação do serviço e nulidade dos descontos, conforme o art. 373, II, do CPC, impondo-se à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação.

6.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois a conduta do banco, ao efetuar descontos sem comprovação de contrato, revela má-fé e violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

Os descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria de pessoa idosa e não alfabetizada extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se proporcional e razoável, cumprindo a função punitivo-pedagógica da indenização sem ensejar enriquecimento ilícito.

9.

A fixação dos juros moratórios desde o evento danoso e da correção monetária desde o arbitramento, com aplicação da taxa SELIC, está em consonância com as Súmulas 43 e 362 do STJ e com a jurisprudência consolidada do tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, nos autos da Ação de Anulação de Contrato Financeiro c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por EMILIA GARCIA DE ALMEIDA.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC), e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência:

a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com a rubrica
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
;

b) CONDENO o réu, Banco Bradesco S/A a restituir em dobro (danos materiais), à parte autora, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela,
com atualização monetária e juros moratórios, a partir de cada efetivo desconto realizado (Súmula 43 do STJ), utilizando-se como índice exclusivamente a taxa SELIC, que já abrange ambos os ajustes legais, respeitada a prescrição quinquenal
.

c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), até a data do arbitramento, termo inicial da correção monetária (Súmula 362 do STJ), momento a partir do qual deverá incidir, unicamente, a taxa SELIC, que compreende tanto os juros quanto a correção monetária.

d) Outrossim, confirmo a tutela anteriormente deferida.

A parte autora arcará com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, entretanto, ante as circunstâncias que norteiam o caso, defiro os benefícios da gratuidade processual, suspendendo sua exigibilidade”.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S.A. alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando ter atuado como mero intermediador técnico das transações em favor da EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. Subsidiariamente, requereu o chamamento ao processo da EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. No mérito, sustentou a ausência de má-fé para afastar a condenação à restituição em dobro, pleiteando a restituição simples. Argumentou, também, a não configuração de danos morais, por considerar os fatos como mero aborrecimento, e, caso mantida a condenação, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório por entender que o valor arbitrado é excessivo e configuraria enriquecimento sem causa.

Contrarrazões no Id. 26203561.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 29458540).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o recurso.

2. Das Preliminares

2.1. Da Ilegitimidade Passiva do Banco Bradesco S.A.

A relação jurídica em questão é nitidamente de consumo, e a instituição financeira, ao permitir que descontos sejam efetuados na conta de seus clientes, mesmo que em favor de terceiros, integra a cadeia de fornecedores.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 479, pacificou o entendimento de que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.2. Do Chamamento ao Processo da Eagle Sociedade de Crédito Direto

Subsidiariamente, a apelante requereu o chamamento ao processo da EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO.

No entanto, em se tratando de relação de consumo, o chamamento ao processo do causador direto do dano é, em regra, descabido, uma vez que a responsabilidade da instituição financeira é solidária e objetiva. A solidariedade na cadeia de consumo visa a facilitar a defesa do consumidor, que pode acionar qualquer um dos fornecedores envolvidos. Impor ao consumidor o ônus de demandar o terceiro beneficiário dos descontos violaria o princípio da proteção ao hipossuficiente.

Portanto, também rejeito o pedido de chamamento ao processo.

3. Do Mérito

3.1. Da Responsabilidade da Instituição Financeira e da Nulidade dos Descontos

Em um contexto de relação de consumo, em que a parte autora é hipossuficiente, cabia ao BANCO BRADESCO S.A. o ônus de comprovar a existência e a regularidade do contrato que originou os descontos. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 373, inciso II, estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No presente caso, a apelante não apresentou qualquer instrumento contratual assinado pela consumidora que justificasse os débitos.

A ausência do contrato comprova a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos, o que enseja a declaração de nulidade do negócio jurídico, como bem decidido na origem.

3.2. Da Restituição dos Valores – Forma Simples ou Dobro

No âmbito das relações consumeristas, a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Embora o STJ tenha modulado os efeitos desse entendimento, a ausência de um contrato que justifique os descontos, aliada à vulnerabilidade da consumidora (idosa e não alfabetizada), evidencia a má-fé da instituição financeira. A não apresentação do contrato pelo banco, por si só, já é um forte indício de irregularidade e deslealdade na conduta da instituição.

Desse modo, a conduta do BANCO BRADESCO S.A., que não logrou comprovar a regularidade da contratação, autoriza a manutenção da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

3.3. Dos Danos Morais e seu Quantum Indenizatório

Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria de uma pessoa idosa e não alfabetizada transcendem o mero aborrecimento e atingem a dignidade da pessoa humana, afetando diretamente seu sustento e bem-estar.

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), embora a apelante tenha alegado que o valor seria excessivo, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau, além de modesta, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as particularidades do caso. É mister que a indenização cumpra seu caráter punitivo-pedagógico sem ensejar o enriquecimento ilícito da vítima.

Assim, mantenho a condenação por danos morais e o valor fixado na sentença.

3.4. Dos Juros e Correção Monetária

A sentença estabeleceu que os juros de mora incidirão desde a data do evento danoso (primeiro desconto indevido) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), utilizando-se, a partir de então, a taxa SELIC. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos de responsabilidade extracontratual.

4. Dispositivo

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO o recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos;

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026